Tribunal: STF
Processo: Rcl 30719
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-11-23
Data de publicação: 2018-11-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSO PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 11. AUSÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DE COGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. INCONGRUÊNCIA MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA INVOCADO. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSIÇÃO DO USO DE ALGEMAS FUNDAMENTADA NA NECESSIDE DE SE GARANTIR A SEGURANÇA DOS PRESENTES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF”. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l, da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 



    2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do “princípio da não-reclamação contra o recorrível” ou da “irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso” (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 



    3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional.



    4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura per saltum da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016.



    5. A propositura de reclamação contra decisão tomada em “audiência de custódia presidida pela RECLAMADA – autos do processo nº 127106-10.2018.8.19.0001 –” evidencia a supressão de instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e a subversão da destinação constitucional do instituto da reclamação. 



    6. In casu, a autoridade reclamada pontuou que “as audiências em questão são realizadas simultaneamente em cinco ou seis pequenas salas dentro da Cadeia Pública Frederico Marques – Casa de Custódia de Benfica, local em que há um trânsito de alto número de presos, como também de servidores da Defensoria Pública, do Ministério Público, além de advogados, agentes penitenciários, assistentes sociais, peritos, etc, de maneira que a retirada de algemas acarretaria risco à integridade de todos”, sendo certa a ausência de aderência entre o provimento jurisdicional objurgado e a tese firmada no enunciado nº 11 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    7. A reclamação é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos.



    8. A reclamação, enquanto mecanismo autônomo de impugnação destinado à preservação da competência e da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal, deve cingir-se a um rígido cotejo entre o ato impugnado e o paradigma invocado, sendo insindicável o grau de correção da decisão reclamada, a qual foi tomada à luz das peculiaridades fáticas do caso concreto. Precedentes: Rcl 25.553-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 21/09/2017; e Rcl 26.154-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 30/08/2017.



    9. A aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo da decisão do STF dotada de efeito vinculante e eficácia erga omnes apontada pelo reclamante é requisito para a admissibilidade da reclamação constitucional. Precedentes: Rcl 22.608-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/04/2016; Rcl 21.559-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 01/09/2017. 



    10. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis.



    11. O reconhecimento das nulidades alegadas pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã e se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional.



    12. A irresignação recursal é incompatível com a realização de inovação argumentativa preclusa, ante a ausência de insurgência em momento processual anterior. Precedentes: Rcl 29.857-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/05/2018; Rcl 29.336-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 04/05/2018.



    13. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: Rcl 18.354-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 01/09/2017; Rcl 26.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 09/08/2017.



    14. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedente: Rcl 22.048-ED, Tribunal Pleno, DJe de 23/08/2016.



    15. Agravo regimental desprovido.